Tribunal: TJDFT
Processo: 0743540-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DEFERIDA. REDISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL OFENSA À COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. REANÁLISE DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
2. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, analisando especificamente a tese de ofensa à coisa julgada, encontra-se preclusa a reanálise da matéria, ainda que sob a justificativa de pedido de chamamento do feito à ordem.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.